Tribunal: STF
Processo: HC 245864
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. MONITORAMENTO DE COMUNICAÇÕES EM PRESÍDIO FEDERAL. ART. 3º, § 2º, DA LEI Nº 11.671, DE 2008 (INCLUÍDO PELA LEI Nº 13.964, DE 2019). MEDIDA EXCEPCIONAL. DECISÃO JUDICIAL FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE PRERROGATIVAS DA DEFESA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no Superior Tribunal de Justiça, pelo qual a Quinta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Especial nº 1.954.331/RN (e-doc. 8).  



    2. Colhe-se dos autos que o Juízo Corregedor da Penitenciária Federal de Mossoró/RN deferiu pedido formulado pelo diretor da unidade prisional, autorizando a renovação, por mais 360 dias, a partir de 16/06/2020 até 09/06/2021, do monitoramento, escuta e gravação ambiental de conversas mantidas nas áreas internas do estabelecimento, inclusive no parlatório, onde ocorrem encontros e diálogos entre os internos e seus advogados (processo nº 0803923-44.2020.4.05.8400).



    3. A Defensoria Pública da União formalizou agravo em execução, que teve o provimento negado pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região (autos nº 0804834-56.2020.4.05.8400) (e-doc. 7, p. 55). 



    4. No STJ, o ministro relator negou provimento ao recurso especial (e-doc. 7, p. 949), seguindo-se o citado agravo regimental de que resultou o ato ora impugnado. 



    5. Neste habeas corpus, a Defensoria Pública da União sustenta que o monitoramento atinge a inviolabilidade da comunicação entre defensor e assistido, aludindo ao art. 44, inc. VII, da Lei Complementar nº 80, de 1994, e ao art. 7º, inc. III, do Estatuto da Advocacia. Refere aos arts. 5º, incs. X e XII, da Constituição Federal (direito à intimidade e sigilo das comunicações), e 41, inc. IX, da Lei de Execução Penal (entrevista reservada com o advogado). Aduz que a medida não está vinculada a qualquer investigação criminal em curso e que a autorização judicial não delimita objeto, sujeitos ou fatos investigados, contrariando o parágrafo único do art. 2º da Lei nº 9.296, de 1996. Argumenta que “a medida irrestrita implica sacrifício absoluto do direitos de todos os internos em favor do Estado, o que não pode ser integralmente relativizado com suporte na mera suspeita de atividades estranhas ou na generalização de benefício de toda a coletividade.” Menciona o §2º do art. 3º, da Lei nº 11.671, de 2008, incluído pela Lei nº 13.964, de 2019 (Pacote Anticrime), apontando a vedação expressa do monitoramento em celas e no atendimento advocatício. Cita precedente do STF no sentido de que “uma excepcional situação de restrição de um direito ou garantia constitucional só deve ocorrer em situações pontuais, em que restem evidenciadas de forma flagrante a sua real necessidade”. Aduz que o monitoramento vem sendo renovado desde o ano de 2014, tendo se perpetuado, em razão de ter sido renovada continuadamente ao fim de cada prazo.



    6. Requer seja concedida a ordem de habeas copus para: 



    “a) obstar os efeitos do ato que renovou a autorização para o monitoramento, escuta, gravação ambiental de conversas produzidas nas áreas internas da Penitenciária Federal de Mossoró; 



    b) ou, subsidiariamente, que a manutenção do monitoramento ambiental se restrinja às áreas dos parlatórios, onde são realizados os atendimentos entre advogados e detentos; 



    c) ou, subsidiariamente, excluir os membros da Defensoria Pública da União dos efeitos do monitoramento, escuta, gravação ambiental de conversas produzidas nas áreas internas do estabelecimento prisional onde haja encontros e diálogos com os internos, resguardando a prerrogativa prevista no artigo 44, VII, da Lei Complementar nº 80/94.” (e-doc. 1, p. 10)  



    7. A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pela denegação da ordem, em parecer assim ementado: 



    “Penal e Processo Penal. Monitoramento, escuta e gravação ambiental nas áreas internas de estabelecimento prisional federal. Renovação da medida atacada por agravo em execução, não provido pelo TRF da 5ª Região. Recurso especial não provido. Alegada violação às prerrogativas da Defensoria Pública e da Advocacia - art. 44, VII, LC 80/94, art. 7º, III, do Estatuto da Advocacia, art. 1º da Lei nº 9.296/1996. 



    Monitoramento por áudio e vídeo nos presídios de segurança máxima, inclusive nos parlatórios, regulamentado pela Lei 11.671/2008. Excepcionalidade da medida devidamente fundamentada na extrema periculosidade dos membros de facções criminosas e na comprovada troca de mensagens e informações desses presos com seus advogados, em atividade estranha ao exercício da advocacia. Supremacia da segurança da sociedade e da ordem pública, em face do direito subjetivo do preso à intimidade e à privacidade, bem como à inviolabilidade do sigilo profissional de advogados e defensores públicos. 



    Inexistência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. 



    Parecer pela denegação da ordem” (e-doc. 13).



    É o relatório.



    Decido.  



    8. A Lei nº 11.671, de 2008, que dispõe sobre a transferência e inclusão de presos em estabelecimentos penais federais de segurança máxima, prevê, em seu art. 3º, § 2º, incluído pela Lei nº 13.964, de 2019 (Pacote Anticrime), que esses presídios deverão dispor de monitoramento de áudio e vídeo no parlatório e nas áreas comuns, com a finalidade de preservar a ordem interna e a segurança pública, sendo vedado o uso nas celas e no atendimento advocatício, salvo expressa autorização judicial. Eis o teor do dispositivo:



    “(...) 



    § 2º Os estabelecimentos penais federais de segurança máxima deverão dispor de monitoramento de áudio e vídeo no parlatório e nas áreas comuns, para fins de preservação da ordem interna e da segurança pública, vedado seu uso nas celas e no atendimento advocatício, salvo expressa autorização judicial em contrário.



    § 3º As gravações das visitas não poderão ser utilizadas como meio de prova de infrações penais pretéritas ao ingresso do preso no estabelecimento.” (grifos nossos)



    9. Assim, embora a comunicação pessoal e reservada entre preso e advogado esteja assegurada pelo art. 7º, inciso III, do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, e pelo art. 41, inciso IX, da Lei de Execução Penal, a legislação específica admite, de forma excepcional, que tal prerrogativa seja restringida por autorização judicial expressa, nos estabelecimentos penais federais de segurança máxima.



    10. No caso dos autos, a medida foi implementada por ordem judicial, em conformidade com a norma legal, acolhendo os fundamentos apresentados pela autoridade requerente, que, com base em informações da inteligência penitenciária, indicou o envolvimento de advogados no repasse de mensagens e o uso das visitas como estratégia para comunicação com pessoas fora do sistema prisional.



    11. O Tribunal Regional Federal, ao negar provimento ao agravo em execução interposto pela Defensoria Pública da União, confirmou a legalidade da medida, destacando a sua proporcionalidade e adequação às circunstâncias apuradas. Eis a ementa do julgado:



    “PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRESÍDIO FEDERAL DE MOSSORÓ. RENOVAÇÃO DE MONITORAMENTO, ESCUTA E GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VIOLAÇÃO A DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS. INOCORRÊNCIA. PROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. COMUNICAÇÃO ENTRE OS DETENTOS, ADVOGADOS E VISITAS. ENVIO DE MENSAGENS AO AMBIENTE EXTERNO DESTINADAS A FACÇÕES CRIMINOSAS. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. Cuida-se de agravo em execução penal interposto pela Defensoria Pública da União insurgindo-se contra decisão proferida pelo Juiz Corregedor da Penitenciária Federal de Mossoró (PFMOS) que deferiu pedido de renovação, por mais 360 dias, da autorização para monitoramento, escuta, gravação ambiental de conversas produzidas nas áreas internas daquele estabelecimento prisional. 



    2. Nenhum direito ou garantia fundamental possui caráter absoluto, podendo as prerrogativas de seu exercício serem restringidas por razões de relevante interesse público em benefício de toda coletividade. 



    3. No caso, as medidas de monitoramento, escuta e gravação ambiental de conversas produzidas nas áreas internas da unidade prisional foram adotadas com base na constatação da área de inteligência penitenciária de que os internos se utilizavam do direito de receber visitas de familiares e seus advogados para o envio de mensagens ao cenário externo para os seus subordinados nas facções criminosas. 



    4. Inexiste ofensa ao sigilo profissional da advocacia, privada ou pública, eis que tal prerrogativa se relaciona à sua atuação profissional, não se estendendo à atividade criminosa, não se anulando o direito à assistência jurídica dos internos, pois os serviços continuarão a ser prestados mediante atendimento no parlatório. 



    5. Não há violação aos direitos e garantias fundamentais previstos no art. 5º, incs. X e XII, da Carta Magna, visto que a medida de monitoramento e de escuta ambiental é de conhecimento prévio de todos os detentos, seus advogados e demais visitantes, e o conteúdo das conversas não pode ser utilizado como meio de prova da prática de crimes cometido antes do ingresso no sistema prisional, sendo assegurado o sigilo. 



    6. Recomendação nº 09 formulada pelo Fórum Permanente do Sistema Penitenciário Federal, promovido pelo Conselho da Justiça Federal, segundo a qual "pode haver o monitoramento de sons e imagens das conversas entre advogado e preso, no parlatório, desde que a medida vise garantir a segurança pública e a regular execução da pena no estabelecimento penal, mantido o absoluto sigilo em relação ao material produzido". 



    7. Agravo em execução penal não provido.” (e-doc. 7, p. 768; grifos nossos). 



    12. Também o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o agravo regimental apontado como ato coator, reconheceu a legalidade da medida, reforçando seu caráter excepcional e devidamente justificado. Eis a ementa do acórdão:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. VIOLAÇÃO AO ART. 1022 DO CPC. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284, STF. ESTABELECIMENTO PRISIONAL MONITORADO POR SISTEMA DE CAPTAÇÃO AMBIENTAL. POSSIBILIDADE. MEDIDA EXCEPCIONAL DEVIDAMENTE JUSTIFICADA.



     I - A parte não indicou quais seriam os pontos sobre os quais o Tribunal local deveria ter se manifestado, limitando-se a apontar, genericamente, a existência de supostas, omissões no aresto recorrido, o que caracteriza a deficiência na fundamentação recursal, apta a atrair a incidência da Súmula n. 284, STF. 



    II - O entendimento adotado pelas instâncias ordinárias se amolda a diretriz desta Corte Superior, no sentido de que o direito à inviolabilidade da intimidade e do exercício da advocacia não é absoluto, razão pela qual o monitoramento de sons e imagens das conversas entre advogado e preso, pode ser realizado, desde que devidamente justificado. O acórdão recorrido aponta que foi constatada a troca de diálogos e informações entre os presos e os advogados estranhas ao exercício da advocacia, cujo conteúdo estava relacionado com atividade externa das facções criminosas, o que justifica a medida excepcional adotada na Penitenciária Federal em Mossoró/RN. Agravo regimental desprovido.” (e-doc. 8; grifos nossos).



    13. Conforme se depreende dos autos, a medida encontra-se devidamente fundamentada na constatação da troca de mensagens e informações entre presos e seus advogados, envolvendo conteúdos alheios ao exercício regular da atividade advocatícia. Diante desse contexto, observou-se, de forma legítima, a prevalência do interesse coletivo — consubstanciado na segurança da sociedade e na preservação da ordem pública — sobre o exercício individual de direitos à intimidade, à privacidade e à inviolabilidade do sigilo profissional, nos exatos limites autorizados pela legislação de regência.



    14. Como bem ressaltado no parecer do Ministério Público Federal, "a medida de monitoramento e de escuta ambiental é de conhecimento prévio de todos os detentos, seus advogados e demais visitantes, e o conteúdo das conversas não pode ser utilizado como meio de prova da prática de crimes cometido antes do ingresso no sistema prisional, sendo assegurado o sigilo, conforme ressaltado pela Corregedoria Judicial” (e-doc. 13). Ou seja, a conversa mantida entre advogado e cliente, ainda que monitorada, permanece acobertada pelo sigilo, sendo vedada sua utilização como meio de prova de infrações penais pretéritas ao ingresso no estabelecimento prisional, conforme dispõe expressamente o art. 3º, § 3º, da referida norma legal.



    15. As premissas adotadas pelas instâncias antecedentes estão em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que admite, em caráter excepcional e mediante decisão judicial fundamentada, o monitoramento de comunicações no ambiente de presídio federal, nos termos da Lei nº 11.671, de 2008, não implicando tal medida qualquer supressão das prerrogativas da advocacia. Esse entendimento encontra respaldo, exemplificativamente, nos seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Monitoramento em presídios federais. Escuta ambiental. Alegação de afronta ao direito de defesa. Não ocorrência. 3. Medida proporcional e necessária. 4. Diligência que só se aplica aos presídios federais de segurança máxima. 5. Agravo regimental desprovido.



    (HC nº 223.691-AgR/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 19/11/2024, p. 27/11/2024; grifos nossos)



    “(...) A Lei n. 11.671, de 08 de maio de 2.008, que dispõe sobre a transferência e inclusão de presos em estabelecimentos penais federais de segurança máxima, prevê no §2º, do seu art. 3º, que as penitenciárias federais deverão dispor de monitoramento de áudio e vídeo no parlatório e nas áreas comuns, para fins de preservação da ordem interna e da segurança pública, vedado o seu uso nas celas e no atendimento advocatício, salvo expressa autorização judicial em contrário. 



    Assim, embora a comunicação pessoal e reservada entre preso e advogado esteja assegurada pelo art. 7º, III, do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil e pelo art. 41, IX, da Lei de Execuções Penais, a Lei n. 11.671/08 prevê a possibilidade de se restringir, nos presídios federais de segurança máxima, o livre exercício desta prerrogativa mediante expressa autorização judicial (art. 3º, §2º, da Lei n. 11.671/08).” 



    (AP nº 2434/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 16/07/2024, p. 17/07/2024) 



    16. Ademais, tem-se que as instâncias ordinárias apontaram a existência de diálogos e troca de informações, entre presos e advogados, estranhas ao exercício da advocacia, constando conteúdo relacionado com atividades externas de facções criminosas, o que justifica a medida excepcional adotada na Penitenciária Federal em Mossoró/RN. Dissentir do entendimento veiculado pelas instâncias ordinárias reclamaria o revolvimento de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus. Confiram-se, nesse sentido: HC nº 131.649/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 06/09/2016, p. 02/08/2017; HC nº 119.061/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 03/12/2013, p. 19/12/2013; SS nº 5.516, Rel. Min. Presidente (Ministro Luiz Fux), j. 03/03/2022, p. 04/03/2022; RE nº 1.400.157/RN, Min. Presidente (Ministra Rosa Weber), j. 19/09/2022, p. 22/09/2022. 



    17. Por fim, à luz dos fundamentos até aqui expostos, não há como acolher os pleitos subsidiários formulados pela impetrante, seja para restringir o monitoramento às áreas dos parlatórios — onde são realizados os atendimentos entre advogados e detentos —, seja para excepcionar os membros da Defensoria Pública da União dos efeitos do monitoramento, escuta e gravação ambiental de conversas produzidas nas áreas internas do estabelecimento prisional. Ademais, importa ressaltar que o ato impugnado nestes autos não mais subsiste, tendo em vista o término do prazo de eficácia da medida em 09/06/2021.



    18. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de maio de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator